Tribunal: TJMT
Processo: 1010983-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010983-29.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: INAC – INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME
Agravada: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE LTDA
Número do Protocolo: 1010983-29.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INAC – INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1017426-67.2021.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE LTDA., indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para “manter a vigência pactuada no Contrato de Prestação de Serviços” celebrado pelas partes e, assim, impedir a rescisão do pacto, por reputar ausente a probabilidade do direito alegado, especialmente porque o contrato “não só previu a rescisão imotivada, como também destacou tal possibilidade como condição indispensável para a avença, colocando como condição apenas o aviso com antecedência de 60 (sessenta) dias”, este que foi feito no prazo assinalado, anotando, ainda, que “a Cláusula Nona do Aditivo prevê as hipóteses de rescisão por justa causa, a qual poderá, de acordo com as regras estabelecidas pelas partes, ocorrer a qualquer tempo, inclusive, sem prévio aviso” (cf. Id. no 56632579 dos autos de origem).
A agravante expõe que, em 2019, celebrou com a Operadora de Plano de Saúde ré/agravada contrato de prestação de serviços de análises clínicas, denominado “Termo de Credenciamento de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços”, e que, em 2020, as partes pactuaram aditivo a esse termo, mas, “apesar de todas as tratativas de ajustes e melhorias das cláusulas contratuais”, ela, agravante, “foi surpreendida por uma carta enviada no dia 17 de março de 2021 pela agravada, comunicando que estava promovendo o descredenciamento nos termos da Cláusula Nona do contrato” (sic – cf. Id. 91637990 - pág. 4).
Anota que, “em razão de um Aditivo promovido pela empresa agravada o contrato passou a ter aparentemente duas Cláusulas Nonas”, sendo a do contrato originário alusiva à possibilidade de rescisão do pacto “a qualquer tempo, por qualquer das partes, desde que notificada a outra parte por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias”, e a do aditivo referente às hipóteses em que “o contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, por justa causa, independentemente da observância do aviso prévio previsto no Termo de Credenciamento de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços” (sic – cf. Id. 91637990 - pág. 4/6).
Sustenta, “como primeira tese”, que “o contrato é de adesão, pois, tanto o contrato original quanto o aditivo, foram produzidos unilateralmente pela empresa agravada”, e que, “diante da existência de conflito de cláusulas contratuais, deveria ser levado em conta aquela mais favorável ao aderente”.
Afirma, em segundo posto, “a falta da observância aos dispositivos que estipulam obrigações procedimentais inafastáveis junto a Agência Nacional de Saúde para os casos de descredenciamento”, pontuando que “não é lícito às operadoras de plano de saúde suplementar promoverem redimensionamento de rede, porquanto tal conduta viola a boa-fé do contrato de prestação de serviço do usuário, notadamente quando se constata que o procedimento de descredenciamento foi realizado sem a previa e obrigatório notificação aos usuários, e nem mesmo apresentado a estes o novo laboratório equivalente que iria substituir o descredenciado”.
Em terceiro lugar, aduz que a rescisão do contrato de prestação de serviços de análise laboratorial encontra “causam violações diretas ao direito fundamental à saúde” (sic – cf. Id. no 91637990 - pág. 8).
Alega que, apesar de ter deduzido em Primeiro Grau esses três fundamentos jurídicos, “o indeferimento da limitar vindicada enfrentou apenas e tão somente os argumentos referentes a primeira tese”, tratando exclusivamente dos aspectos contratuais e reputando possível a rescisão imotivada do pacto nos termos da Cláusula Nona do contrato originário, ou seja, “deixou de enfrentar as questões existentes de ambiguidade nos moldes do Código Civil, uma vez que, o novo conteúdo da Cláusula Nona do Aditivo realizado pela própria agravada, disciplinou de maneira diversa aquela existente quando da assinatura do contrato” e “não se manifestou sobre os demais impedimentos autônomos que, por si só, seriam capazes de obstar a ilícita rescisão”, e não abordou “os argumentos de natureza constitucional de proteção ao usuário de plano de saúde em tempo de pandemia” (sic – cf. Id. no 91637990 - pág. 9).
No mais, repete, quase à literalidade, a petição inicial, apontando “impedimento de natureza contratual (conflito de cláusulas contratuais), em razão da existência de duas Cláusulas NONAS, sendo que a posterior, mais favorável ao aderente dever ser levada em conta para fins de dirimir o conflito de interesses”, “impedimento de natureza regulatória (não observância obrigatória do art. 17 da lei 9.6.5.6/1998)” e “impedimento de natureza constitucional sob o aspecto dos Direitos Fundamentais a Saúde violados em tempo de pandemia” (sic – cf. Id. no 91637990 - pág. 12/29).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela, de forma a impedir a rescisão do contrato celebrado pelas partes; requer antecipação da pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC (cf. Id. no 91637990 - pág. 35/36).
É o breve relatório.
De início, destaco que a autora/agravada falta com a verdade ao dizer que “pugnou-se ao Juízo de primeiro grau que, como primeira tese que, diante da existência de conflito de cláusulas contratuais, deveria ser levado em conta aquela mais favorável ao aderente, ora Agravante, em razão da regras de interpretação contratuais do Código Civil que foram delineadas na inicial” (sic – cf. Id. no 91637990 - pág. 7).
Na realidade, a autora simplesmente sonegou à cognição judicial o instrumento do contrato originário e deduziu sua pretensão ao impedimento da rescisão contratual inteiramente em cima das disposições do termo aditivo, aproveitando-se da coincidência de que a notificação enviada pela ré/agravada dizia “vimos por meio da presente, nos termos da Cláusula NONA do contrato, manifestar o nosso propósito de rescindi-lo em 60 (sessenta) dias” (sic) e de que a Cláusula Nona do aditivo dispõe que “o contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, por justa causa, independentemente do aviso prévio previsto no Termo de Credenciamento de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviço” e indica as hipóteses em seus subitens.
Tanto é que a petição inicial tem tópicos denominados “Impossibilidade de rescisão contratual MOTIVADA PELA CLAUSULA 9a”, “Impossibilidade de rescisão contratual MOTIVADA - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA EMPRESA AUTORA - Inteligência do art. 422 e 427 do Código Civil”, “Impossibilidade de rescisão por ausência de cumprimento de obrigações junto a Agência Nacional de Saúde - prejuízo iminente ao usuário consumidor. Inteligência do art. 421 do Código 5 Civil e art. 17 da Lei no 9.656/1998” e “Impossibilidade de rescisão contratual MOTIVADA, sem demonstração da conduta ilícita da empresa autora - por violação ao Princípio da Função Social do Contrato que deriva dos Direitos Fundamentais a Saúde” (sic – cf. Id. no 55683490 - pág. 4, 7, 9 e 19 dos autos de origem – CAIXA ALTA no original).
Não há, e.g., qualquer alusão a suposto conflito de cláusulas contratuais.
O teor das cláusulas do contrato originário só foi conhecido porque, dez dias depois do ajuizamento da demanda, sem qualquer explicação nesse sentido, a autora/agravante pediu “juntada (do) contrato originário entre a empresa Autora e empresa Ré” (cf. Id. no 56698402 dos autos de origem), o que a MMa. Juíza recebeu como emenda à inicial.
Após finalmente conhecer da integralidade das cláusulas que regem a relação contratual das partes, a r. decisão agravada indeferiu o pedido de liminar por não divisar a probabilidade do alegado direito à continuidade da relação contratual, ou, em outras palavras, por não reputar relevante o discurso sobre a ilegalidade ou irregularidade da rescisão do contrato pela Operadora de Plano de Saúde ré/agravante, anotando expressamente que o contrato autoriza a rescisão imotivada e que “a Cláusula Nona do Aditivo prevê as hipóteses de rescisão por justa causa, a qual poderá, de acordo com as regras estabelecidas pelas partes, ocorrer a qualquer tempo, inclusive, sem prévio aviso” (cf. Id. no 56632579 dos autos de origem).
Admito, pelo menos em juízo de cognição sumária, que as razões decisórias permanecem hígidas frente às críticas recursais, primeiro não há “duas cláusulas nonas”, depois porque não parece haver o alardeado conflito entre as cláusulas contratuais. Existe, isso sim, a cláusula nona do contrato originário e a cláusula nona do aditivo, e, como dito, é apenas uma coincidência o fato de a primeira dispor sobre a possibilidade de rescisão imotivada e a segunda dispor sobre as hipóteses de rescisão por justa causa.
Anoto, ainda, que é bastante frágil a alegação de que há uma “Cláusula NONA modificada pelo aditivo” (sic – cf. Id. no 91637990 - pág. 16), e a própria redação da Cláusula Nona do aditivo é suficiente para repelir a tese, pois menciona expressamente o prazo indicado na Cláusula Nona do contrato originário, que, por óbvio, não foi revogada/derrogada.
Aliás, até mesmo a narrativa fática aponta nesse sentido, pois, se as cláusulas do aditivo tivessem suplantado completamente as cláusulas do contrato originário, de modo que não houvesse mais a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada do contrato, então seria completamente dispensável a prévia notificação da intenção de rescisão no prazo de 60 dias, já que, afinal, a cláusula nona do aditivo, como bem diz a agravante, autoriza a rescisão do contrato “a qualquer tempo, por justa causa, independentemente do aviso prévio previsto no Termo de Credenciamento de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviço”.
Assim, deve ser mantida a conclusão de que o contrato autoriza sua rescisão imotivada, o que, por si só, afasta todos os demais “impedimentos” elencados na petição inicial e nas razões recursais, inclusive porque alusivos exclusivamente aos contratantes do plano de saúde operado pela ré/agravada e não atingem, de forma alguma, a relação estritamente contratual havida entre as partes.
Em outras palavras, as questões acerca do descredenciamento da autora/agravada do plano de saúde não projetam efeitos sobre a rescisão do contrato e a suposta inobservância das exigências da Lei no 9.656/1998 ou das normas reguladoras da ANS não confere à autora/agravada direito à continuidade da relação contratual.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 08 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator